Tribunal: TJSP
Processo: 2042046-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que determinou a formação de litisconsórcio facultativo ativo com 30 a 50 exequentes, extinguindo o cumprimento individual de sentença – Inviabilidade - Violação ao direito de ação e ao disposto no art. 113, caput e § 1o, do CPC – Decisão reformada, com determinação de prosseguimento da ação – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042046-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALFREDO DEAK JUNIOR, são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042046-72.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.449
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2042046-72.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Decisão agravada que determinou a formação
de litisconsórcio facultativo ativo com 30 a 50 exequentes,
extinguindo o cumprimento individual de sentença

Inviabilidade - Violação ao direito de ação e ao disposto no
art. 113, caput e § 1o, do CPC Decisão reformada, com
determinação de prosseguimento da ação Agravo provido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela ALFREDO DEAK JUNIOR contra a R. Decisão de fls. 104 proferida dos
autos da ação de cumprimento de sentença coletiva proposta em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV, que não recebeu a petição inicial e determinou o arquivamento
dos autos, nos seguintes termos:
Trata-se de cumprimento de sentença individual do
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0027112-62.2012.8.26.0053.
Deixo de receber a inicial, pois necessária a
adequação da execução ao quanto disposto no
Comunicado da Corregedoria Geral no 843/2016,
conforme decisão proferida em 21/11/2019 nos autos
da ação principal (Mandado de Segurança Coletivo no
0027112-62.2012.8.26.0053 autos físicos).
Ainda, o ajuizamento dos cumprimentos de sentença
deverão ser em grupos de 30 e 50 exequentes,
conforme orientação dada em audiência realizada em
27/02/2018 (fls. 497/498 dos autos principais), em
observância aos princípios da celeridade e economia
processual.
Assim, arquivem-se os autos.
Sustenta que no atual estágio do processo, que
se encontra pronto para decisão sobre impugnação Fazendária, descabe o
indeferimento da inicial, uma vez que já proferida várias decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042046-72.2020.8.26.0000 -
3
interlocutórias com conteúdo decisório.
Além disso, eventual manutenção da r. decisão
agravada significaria grave violação aos princípios da celeridade, do tempo
razoável de duração do processo, também ao princípio da economicidade
processual e do direito ao provimento jurisdicional.
Por fim, pugna pela concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso de forma que seja reformada
a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de
sentença.
Foi deferido o efeito suspensivo (fls. 14/16).
Contraminuta às fls. 22/23.
É O RELATÓRIO.
2. O presente recurso comporta provimento.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que
não recebeu a petição inicial do cumprimento de sentença coletiva e
determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de necessidade de
formação de litisconsórcio ativo com 30 a 50 exequentes.
Pois bem.
O caso dos autos se trata de evidente
litisconsórcio facultativo, assim definido no art. 113, caput, do CPC:
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no
mesmo
processo,
em
conjunto,
ativa
ou
passivamente, quando:
I entre elas houver comunhão de direitos ou de
obrigações relativamente à lide;
II entre as causas houver conexão pelo pedido
ou pela causa de pedir;
III
ocorrer afinidade de questões por ponto
comum de fato ou de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042046-72.2020.8.26.0000 -
4
Da simples leitura do artigo percebe-se que é
uma faculdade da parte atuar em litisconsórcio, não sendo admitida a
imposição pelo juiz da causa.
É certo também que o § 1o, do art. 113, do CPC
prevê que “O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao
número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou
na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou
dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.” (grifo nosso)
Assim, a limitação a que se refere o artigo refere-
se ao número máximo de litigantes em um polo da ação, a fim de preservar
a funcionalidade do processo.
A imposição de formação de litisconsórcio ativo
pelo Juiz torna o litisconsórcio facultativo em necessário, afrontando,
inclusive, o direito de ação.
No caso dos autos, o agravante pretende o início
do cumprimento individual de sentença e a união de 30 a 50 litisconsortes,
ao contrário do que entende a r. decisão agravada, comprometerá a rápida
solução do litígio, infringindo o princípio da celeridade processual.
Por fim, insta esclarecer que o alegado acordo
(“negócio jurídico processual”), firmado entre a FESP e a AFAM, nos autos
do MS coletivo, não obriga o agravante, pois dele não participou.
Portanto, a decisão agravada revela-se ilegal,
devendo ser reformada para que seja determinado o prosseguimento do
cumprimento de sentença.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042046-72.2020.8.26.0000 -
5
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator